Tribunal: TJSP
Processo: 2225351-25.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
ndo tutela de urgência antes deferida, proibiu novas cobranças dos débitos do contrato objeto da lide, impondo multa de R$500,00 por ato de descumprimento – Inexistência de recurso contra a decisão que deferiu a tutela de urgência – Atos da ré incompatíveis com a vontade de recorrer – Artigo 507, do CPC – Decisão agravada que apenas complementou a tutela de urgência mantida – Juiz que pode adotar medidas coercitivas visando o cumprimento das ordens judiciais – Artigo 139, inciso IV, do CPC – Imposição de multa que é medida razoável, considerando as cobranças sofridas pelo autor da demanda no curso da lide, apesar das várias informações prestadas pela ré no sentido de que a liminar estava cumprida – Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2225351-25.2021.8.26.0000; Relator (a): Mário Daccache; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Cardoso - Vara Única; Data do Julgamento: 20/10/2021; Data de Registro: 26/10/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Compra e Venda

Relator(a):

Mário Daccache

Comarca:

Cardoso

Órgão julgador:

29a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

20/10/2021

Data de publicação:

26/10/2021

Ementa:
Ação de rescisão contratual – Insurgência da instituição financeira ré contra a decisão que, complementando tutela de urgência antes deferida, proibiu novas cobranças dos débitos do contrato objeto da lide, impondo multa de R$500,00 por ato de descumprimento – Inexistência de recurso contra a decisão que deferiu a tutela de urgência – Atos da ré incompatíveis com a vontade de recorrer –

Ementa:
Ação de rescisão contratual – Insurgência da instituição financeira ré contra a decisão que, complementando tutela de urgência antes deferida, proibiu novas cobranças dos débitos do contrato objeto da lide, impondo multa de R$500,00 por ato de descumprimento – Inexistência de recurso contra a decisão que deferiu a tutela de urgência – Atos da ré incompatíveis com a vontade de recorrer – Artigo 507, do CPC – Decisão agravada que apenas complementou a tutela de urgência mantida – Juiz que pode adotar medidas coercitivas visando o cumprimento das ordens judiciais – Artigo 139, inciso IV, do CPC – Imposição de multa que é medida razoável, considerando as cobranças sofridas pelo autor da demanda no curso da lide, apesar das várias informações prestadas pela ré no sentido de que a liminar estava cumprida – Recurso desprovido.